Tribunal: TJSP
Processo: 2356016-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização. Decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores. Penhora online. Modalidade "teimosinha". Alegada violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Descabimento. Execução que se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC). Medida constritiva que se revela adequada e proporcional diante das

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização. Decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores. Penhora online. Modalidade "teimosinha". Alegada violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Descabimento. Execução que se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC). Medida constritiva que se revela adequada e proporcional diante das particularidades do caso concreto, notadamente o longo período de inadimplemento e a recalcitrância da devedora em satisfazer o crédito. Ponderação entre a efetividade da execução e a onerosidade dos meios expropriatórios. Penhora em dinheiro que ostenta preferência legal (art. 835, I, do CPC). Excesso De Execução. Matéria acobertada pela preclusão consumativa, porquanto já foi objeto de impugnação anterior, devidamente rejeitada pelo juízo de origem. Ademais, a executada não se desincumbiu do ônus de apresentar, de forma específica, o valor que entende como correto, acompanhado do respectivo demonstrativo de cálculo, em desatendimento ao que dispõem os §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC. Decisão mantida. Recurso Desprovido.